Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-61.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002449-61.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 96,89% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
BENEFÍCIO
PARCIAL
COMPROVADO NA PRÓPRIA INICIAL
– NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS DO AUTOR REJEITADOS
–
HONORÁRIOS RECURSAIS CORRESPONDENTES À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, não só na ação principal, como também na reconvenção, conforme disposição do artigo 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002449-61.2019.8.11.0002

EMBARGANTES:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO GROSSENSE – IEMAT
e
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

(primeira embargante) e por
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
(segundo embargante),
contra v. acórdão desta Câmara (Id
149045667)
, que, a unanimidade, desproveu o recurso
interposto pelo segundo recorrente.

A
primeira-embargante
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios,
“
para fins de que seja apreciado o pedido de

revogação da justiça gratuita e da majoração da verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% sobre o valor da reconvenção”

(Id
149847669).

Por sua vez, o
segundo-embargante
requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração,
“
para que seja sanada a contradição

existentes, artigos 1.003, §5º e 1.022, ambos do CPC8, eis que comprovada que é fato

incontroverso que a cobrança da parte apelante é relativa a trava sistêmica e não

corresponde aos 3,11% (três, onze por cento) devido pelo aluno e, consequentemente,

requer que a procedência dos pedidos iniciais”
(Id
149885663).

Contrarrazões ofertadas no Id
151254671 pela Iemat.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/12/2022
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no artigo 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 96,89% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
BENEFÍCIO
PARCIAL
COMPROVADO NA PRÓPRIA INICIAL
– NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de 96,89% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 3,11%.

Em que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.”

No que tange às insurgências da

primeira

embargante
, primeiramente no que diz respeito à
impugnação ao pedido de justiça formulada pela instituição de ensino, verifica-se que esta não
comprova que o autor da demanda esteja em situação de suficiência econômica que o possibilite custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Logo, mantenho a concessão do benefício.

Por outro lado,
aponta a Iemat omissão no julgado, ao argumento de que a sentença condenou a parte autora no pagamento dos
honorários
de sucumbência, relativamente ao processo principal e à reconvenção, e neste Tribunal, a
majoração
da verba se deu tão somente na ação principal.

De fato, da
leitura do acórdão embargado, constata-se que, nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, foi determinada a
majoração
da verba honorária para
15% sobre o valor da causa
, sem qualquer distinção entre a demanda principal e a reconvenção.

Logo, razão assiste à embargante no que se refere à apontada omissão, principalmente por considerar que no recurso de apelação foi devolvida a matéria atinente à reconvenção.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – EXAME E JULGAMENTO DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE – OMISSÃO RECONHECIDA – VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NA AÇÃO E RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE
– PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Verificado que o v. acórdão examinou os embargos de declaração de somente uma das partes, reconhece-se a omissão para julgar o recurso, sem, contudo, aplicar efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.”
(TJ-MT 10000346820198110079 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022)

Por outro lado, no tocante às questões invocadas pelo
segundo embargante
, da detida análise do
decisum
embargado não se verifica os aventados vícios.

Apesar da discordância do recorrente, ficou evidenciado do v. acórdão que uma vez constatada que n
o caso em apreço, d
e acordo com o extrato do Sistema de Financiamento ao Estudante acostado na própria inicial (Id
133759170)
, o percentual financiado ao autor era no importe 96,89%,
de modo que o financiamento junto ao FIES era parcial.

Ocorre que inexiste nos autos qualquer comprovante que demonstre a liquidação do percentual remanescente (3,11%) ou qualquer outro documento apto a comprovar a inexistência desse saldo residual.

Dessa forma, a
pesar da presente ação tratar de relação de consumo, o recorrente não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Sendo impossível impor à recorrida o ônus de produzir prova negativa - de que o autor não pagou o remanescente relativo ao financiamento junto ao FIES -, caberia a ele provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Logo, havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de cobertura parcial das mensalidades, com dever de a parte promovente quitar a diferença de forma particular, conforme aditamentos juntados com a própria inicial.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO GROSSENSE – IEMAT
, para sanar o vício acima apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes,
tão somente
para majorar os honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento) sobre o

valor da condenação devidamente atualizado – na ação principal e na reconvenção,
bem como
REJEITO
os embargos de declaração
de
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022